Tribunal: TJBA
Processo: 8055718-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055718-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: NEYDE MARISA VIEIRA ANDRADE

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PENDENTES DE EXAME PELO JUÍZO DE ORIGEM. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONTRATO "FALSO COLETIVO". REAJUSTE ANUAL. EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL. ÍNDICES DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para limitar o reajuste anual de mensalidades de plano de saúde aos índices autorizados pela ANS para contratos individuais, sob o fundamento de se tratar de "falso coletivo".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão cinge-se à presença dos requisitos autorizadores da decisão concessiva da tutela de urgência, que determinou a aplicação dos índices da ANS em contrato coletivo com beneficiária única.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - As prefaciais de ilegitimidade passiva e impossibilidade de cumprimento da ordem não são objeto de exame na decisão recorrida (proferida
inaudita altera pars
), comportando exame pelo juízo a quo. Ademais, nesta estreita via recursal, não se vislumbra relevância nas alegações da recorrente quanto às mencionadas prefaciais, porquanto não se alinham ao firme entendimento do STJ no sentido da existência de responsabilidade solidária entre o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, em razão da teoria da aparência, restando evidenciada nos autos a integração operacional entre as entidades, visto que, logo após a citação da acionada, a própria UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO se habilitou nos autos, informando cumprimento da liminar.

4 - Há probabilidade do direito alegado pela autora. O contrato de plano de saúde coletivo que atende a número ínfimo de participantes ou beneficiário único, sem comprovação de vínculo efetivo com a estipulante, caracteriza-se como "falso coletivo", autorizando a aplicação excepcional dos índices de reajuste da ANS para planos individuais.

6 - Configurado o
periculum in mora
pelo risco de rescisão contratual e interrupção de assistência à saúde, bem como a reversibilidade da medida, deve ser mantida a tutela provisória de urgência.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso de Agravo de Instrumento improvido. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 7º, parágrafo único; CPC, art. 300 e art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.119.973/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 24.06.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.126.901/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8055718-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL
e como Agravada
NEYDE MARISA VIEIRA ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça